Tribunal: TJDFT
Processo: 0001327-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/2018. ACOLHIDA. POSICIONAMENTO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE ACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. EMPREGO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO. VIÁVEL. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO. REGIME PRISIONAL. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando suas declarações na delegacia e em juízo se apresentem firmes e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. (Acórdão 1217663, 20181610027357APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: 77 - 79).

2. A Lei Federal no 13.654/2018 revogou a causa de aumento de pena do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2o, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4o da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2o, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão n.1134967, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 08/11/2018. Pág.: 33).

3. Inviável o cumprimento da pena em regime aberto se o condenado é reincidente e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

4. Infere-se do art. 44, I, do CP que não se verifica a possibilidade de substituição da pena se o crime foi cometido com grave ameaça e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

5. Preliminar de inconstitucionalidade acolhida. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.